Tribunal: TJPA
Processo: 0801439-02.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801439-02.2021.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: ANTONIO MAXIMIANO JOAQUIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0801439-02.2021.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível da Comarca de Altamira

RECORRENTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

RECORRIDO:
ANTONIO MAXIMIANO JOAQUIM

RELATORA:
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Antônio Maximiano Joaquim, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com a concessão administrativa do benefício de pensão por morte. Na decisão, o IGEPREV foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 22.785,00), sob o fundamento de que deu causa ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: verificar se a condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é devida, considerando sua alegação de que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de pensão por morte foi concedido administrativamente apenas após a propositura da demanda judicial, evidenciando que o comportamento do IGEPREV foi determinante para a instauração do litígio.

A justificativa apresentada pelo apelante, de que a demora na análise do pedido administrativo decorreu da ausência de documentos essenciais, não encontra respaldo nos autos, uma vez que o autor comprovou em juízo a suficiência da documentação apresentada.

A negativa inicial de reconhecimento do benefício, sem justificativa plausível, configurou conduta que prolongou indevidamente o atendimento do direito do autor, o que justifica a aplicação do artigo 85, § 10, do CPC.

Manter a condenação aos honorários sucumbenciais coaduna-se com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da economicidade processual, assegurando a compensação da parte que precisou recorrer ao Judiciário para obter o reconhecimento de seu direito legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão administrativa de benefício previdenciário após o ajuizamento da ação configura conduta determinante para a instauração do litígio, justificando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC.

A justificativa de ausência de documentos essenciais apresentada pela parte demandada deve estar devidamente demonstrada nos autos, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade pela propositura da demanda quando não comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção específica a precedentes jurisprudenciais no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira, nos autos da ação ordinária ajuizada por Antônio Maximiano Joaquim.

Na decisão recorrida (ID 16803952 – fls. 1/5), o Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse de agir, considerando que o IGEPREV concedeu administrativamente o benefício de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do óbito da esposa do autor, Sra. Alzinete Pereira Joaquim. Contudo, o IGEPREV foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 22.785,00), sob o fundamento de que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O apelante alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi indevida, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação, argumentando que o indeferimento administrativo do pedido se deu em razão da ausência de documentos indispensáveis apresentados pelo autor. Afirma que agiu dentro da legalidade e que eventual atraso não foi de sua responsabilidade. Requer a reforma da sentença para excluir a condenação aos honorários sucumbenciais. (ID 16803965 – 1/4).

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a parte. (ID 16803969 – fls. 1).

A Procuradoria de Justiça, ao analisar os autos, manifestou-se pela não intervenção no recurso, com fundamento na ausência de interesse público, considerando que a controvérsia se restringe à condenação em honorários sucumbenciais, de caráter patrimonial e individual. Referiu-se à Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público e à legislação aplicável (art. 178 do CPC), concluindo que o caso não demanda sua atuação, devolvendo os autos à relatoria para prosseguimento. (ID 19461049 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

A apelação restringe-se à insurgência contra a condenação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil (CPC).

A parte recorrente sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação, atribuindo a eventual demora na análise do pedido administrativo ao recorrente, em razão de suposta ausência de documentos indispensáveis apresentados pelo autor. Requer, assim, a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais

.

Inicialmente, destaco que a sentença apelada foi proferida em conformidade com os princípios e normas que regem o processo civil, não merecendo reforma.

Quanto à alegação de que o IGEPREV não deu causa à propositura da ação, tal argumento não se sustenta. Conforme registrado nos autos, o benefício de pensão por morte somente foi concedido após a propositura da demanda judicial. Ainda que o recorrente tenha argumentado que a demora decorreu de documentação supostamente incompleta, é inequívoco que o direito do autor foi reconhecido e atendido apenas no curso do processo.

Dessa forma, fica evidente que o comportamento do IGEPREV foi determinante para a instauração do litígio, justificando plenamente a aplicação da norma contida no artigo 85, § 10, do CPC, que determina a condenação daquele que deu causa ao processo em honorários advocatícios sucumbenciais.

O argumento do apelante de que o indeferimento inicial ocorreu por falta de documentos essenciais também não encontra respaldo nos autos. O autor apresentou em juízo todos os documentos necessários para comprovar sua condição de dependente, incluindo certidão de casamento atualizada e comprovantes de coabitação. Ainda que houvesse controvérsia inicial sobre a suficiência da documentação, tal questão foi sanada antes do deferimento do benefício.

A inexistência de justificativa plausível para a negativa administrativa inicial reforça a conclusão de que o IGEPREV agiu de forma a prolongar indevidamente o reconhecimento do direito do autor.

A análise jurídica do caso, à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da economicidade processual, corrobora a necessidade de manter a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais, como forma de compensar a parte que precisou socorrer-se do Judiciário para ver atendido um direito legítimo.

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença que condenou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 10, do CPC.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 18/02/2025